Tribunal: TJBA
Processo: 8057556-39.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8057556-39.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
LUCIANA PARISH VIEIRA

APELADO: GIVALDO SOUSA SOARES e outros

Advogado(s)
:
LUCIANA PARISH VIEIRA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE SEQUELA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO QUE IMPLIQUE NA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. BENEFÍCIOS INDEVIDOS. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO PELA AUTARQUIA. DIREITO AO RESSARCIMENTO. AUTOR BENEFICIÁRIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEVER DO ESTADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I -
Em matéria previdenciária, o julgador, geralmente, costuma decidir com base na prova pericial, que, no caso, foi produzida na fase de instrução do processo, por perito médico ortopedista.

II -
No caso,
tenho que não há elementos nos autos suficientes para afastar as conclusões dos peritos do juízo quanto a ausência de incapacidade, total e temporária, para o exercício da atividade habitual ou, ainda, sequela decorrente de acidente de trabalho que implique redução da capacidade laboral do autor, ora recorrente.

III - Diante da determinação de que o INSS antecipasse os honorários do perito, o ressarcimento deve ser assegurado e o ônus passa a ser do Estado (art. 5º, LXXIV, da CF), por ser o autor beneficiário da assistência judiciária gratuita, consoante tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.044).

DESPROVIMENTO DO APELO DO AUTOR E PROVIMENTO DO RECURSO DO INSS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos de Recursos de Apelações Cíveis simultâneas
nº
8057556-39.2019.8.05.0001
, oriundos da Vara de Acidente de Trabalho da Comarca de Salvador, figurando simultaneamente como Apelante e Apelado
GIVALDO SOUSA SOARES
e
o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO ACIONANTE E DAR PROVIMENTO AO APELO DO INSS
, amparados nas razões constantes do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA